Tribunal: TJDFT
Processo: 0081576-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0081576-65.2008.8.07.0001 RECORRENTE: RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Execução de notas promissórias. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada. Extinção sem ônus para as partes. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a prescrição intercorrente, porque não teria decorrido o prazo prescricional para execução de nota promissória; c) artigos 921, inciso III, §1o, e 924, inciso V, ambos do CPC, por entender que não teria sido observado o início da contagem do prazo prescricional, tendo em vista o período de suspensão do prazo. Verbera que não teria ocorrido inércia do credor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra, porquanto o prazo prescricional específico para nota promissória não teria sido corretamente observado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada PAOLA KARINA LADEIRA, BERNARDES, OAB/MG 110.459. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente, em nome do causídico MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso IV, do CC, bem como 921, inciso III, §1o, e 924, inciso V, ambos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Igualmente o especial não pode transitar em relação à suposta contrariedade aos artigos 70 e 77, ambos da Lei Uniforme de Genebra, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de nota promissória” (AgInt no AREsp n. 2.868.303, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 18/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027